Tribunal: TJDFT
Processo: 0758795-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0758795-69.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ISAAC DA SILVA SOUZA APELADO: KARINE DE OLIVEIRA FARIA, BEATRIZ STEFANY SOARES AZEVEDO, BRUNA SILVA MARCOS AZEVEDO DESPACHO Nos termos do art. 78, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, intime-se o Ministério Público, para manifestação quanto à apelação interposta, ID 52571732, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Brasília, 4 de abril de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito